Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701882-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA APELADO: TERRACAP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o "terceiro interessado" Didio Cavalcante de Almeida sobre a preliminar de não conhecimento do recurso interposto suscitada tanto pela Companhia Imobiliária de Brasília quanto pela Procuradoria de Justiça, em virtude da alegada preclusão temporal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator